Tribunal: TJDFT
Processo: 0774288-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. ANÁLISE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E QUESTÕES DE DIREITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la a pagar ao requerente a quantia de R$ 1.548,62. Em suas razões, alega que exerceu seu direito de arrependimento da compra antes mesmo do recebimento do produto, mas que a recorrida impôs obstáculos indevidos, violando o artigo 49 do CDC. Defende que configura prática abusiva a exigência de assinatura do contrato sem a devida leitura e esclarecimento prévio dos termos. Sustenta a abusividade do contrato. Requer o reconhecimento do exercício tempestivo do direito de arrependimento, a declaração de nulidade do contrato celebrado entre as partes e o reconhecimento da prática comercial abusiva pela recorrida.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Razões de decidir
3. A parte recorrente compareceu à audiência de conciliação, porém não apresentou contestação escrita. A teor do que dispõe o art. 20 da Lei n. 9.099/95, nos Juizados Especiais a revelia somente se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. No caso, a parte ré deixou de apresentar contestação e de se contrapor às alegações aduzidas pela parte requerente, levando o Juízo de origem a concluir que as alegações descritas na inicial encontram respaldo na documentação acostada aos autos e que o documento "termo individual de cessão de crédito" comprova a relação jurídica entre as partes e descreve a quantia a ser adimplida pela ré.
4. Acrescente-se que a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).
5. Em sede de recurso, somente se admite discussão de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
III. Dispositivo e tese
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art.55 da Lei n. 9.099/95. Suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.